Tribunal: TJMT
Processo: 0035361-60.2009.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Recurso Inominado no 0035361-60.2009.8.11.0041.
Origem: Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: WIEGERT & CIA LTDA.
Data do Julgamento: 22/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2o grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado.
2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.
3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0035361-60.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Compromisso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[B E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.488.177/0001-04 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WIEGERT & CIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022